Tribunal: TJDFT
Processo: 0754243-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. BURACO NA PISTA. DANO, ATO OMISSIVO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DE CULPA, E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Insurge-se a autora contra sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial de condenação das rés ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de avarias causadas no veículo da autora após ter caído em buraco na pista.O Juízo sentenciante entendeu que a existência de buraco na pista não atrai a responsabilidade do Estado nem de forma objetiva, tampouco de forma subjetiva, recaindo sobre a autora o ônus de demonstrar a culpa e o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado e o dano suportado, ônus do qual não teria se desincumbido.
2. De início, concedo à autora/recorrente os benefícios da gratuidade de justiça (ID 15723200).
3. Em suas razões recursais, a autora alega que o nexo de causalidade restou devidamente demonstrado decorrente da omissão específica do Estado no dever de agir, consubstanciado na conservação, fiscalização e manutenção da via pública, bem como pelos documentos juntados aos autos.
4. Quanto à responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, adota-se, de maneira excepcional, a teoria da culpa administrativa ou teoria da culpa do serviço, advinda do Direito francês (faute du service). Trata-se, portanto, de responsabilidade civil subjetiva, em que deve restar demonstrada, ao menos a culpa do Estado. Todavia, ressalta-se que a culpa a ser analisada é a do serviço, não sendo necessária a identificação do agente.
5. As provas juntadas aos autos são suficientes para demonstrar os danos alegados no veículo conduzido pela parte autora (Id. 15723159 p.3/5). O nexo de causalidade restou efetivamente demonstrado, na medida em que o tipo de dano é compatível com queda no buraco, e a culpa da Administração se verifica por ato omissivo, pois, no caso, o Estado tinha o dever de atuar na manutenção das vias públicas e, ilicitamente, omitiu-se. já que comprovado o buraco, de tamanho razoável, na pista (Id 15723159 p.1/2).
6. Portanto, as fotos acostadas indicam que a Administração Público falhou gravemente, com falta do serviço, atraindo a responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, uma vez que agiu de forma negligente, não atuando, quando deveria.
7. Quanto ao valor do dano material, restou comprovado nos autos pelo orçamento de Id. 15723161, o valor de R$ 1.474,50 referente à franquia do seguro do automóvel da autora, que deve ser reembolsada pelas rés. Já o valor gasto com transporte alternativo (aplicativo UBER), no total de R$ 370,99 (ID 15723163 e 15723164), não deve ser considerado para indenização, pois era possível o uso de transporte público diante do dever da vítima de reduzir o seu dano.
8. No tocante ao pedido de dano moral, incabível também a sua reparação, diante da ausência de lesão aos direitos de personalidade da autora.
9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença recorrida e condenar, solidariamente, as rés a reembolsar a autora na quantia de R$ 1.474,50 (mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), sobre a qual incidirá correção monetária, a contar de 22/07/2019 (data do efetivo desembolso- ID 15723161), e juros de mora a partir da citação. A correção monetária se dará pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Sem condenação em honorários, diante da ausência de recorrente vencido na sua integralidade. Gratuidade de justiça deferida.